Tribunal: TJDFT
Processo: 0714664-25.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
APELAÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. CONFISSÃO. RECONHECIMENTO. COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE.

I - Quando a confissão, ainda que parcial, prestada na fase do inquérito e retratada em Juízo, ou qualificada, for utilizada para a formação do convencimento do Julgador, o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, “d” do CP, nos exatos termos do enunciado no 545 da Súmula do STJ.

II - A atenuante da confissão deve ser reconhecida quando a sentença utiliza depoimentos judiciais que fazem referência à confissão do réu, para a formação do convencimento acerca da autoria.

III - As circunstâncias legais da confissão e reincidência devem ser integralmente compensadas na segunda fase da dosimetria.

IV - Recurso conhecido e parcialmente provido.